Tribunal: TJSP
Processo: 1120448-49.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. Policial Militar. Suspensão dos vencimentos em decorrência de prisão preventiva. Inadmissibilidade. Supressão que anteciparia eventual condenação. Impossibilidade. Princípio da presunção de inocência. Aplicabilidade. Art. 5o, LVII, e 37, XV, da CF. Precedentes do C. Órgão Especial desta Corte e do E. STF. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.